Tribunal: TJSP
Processo: 2094402-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. A Constituição de 1.988, assegura gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo. 2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. A Constituição de 1.988, assegura gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo. 2. Tratando-se de prédio destinado a moradores de baixa renda, que conta com elevado índice de inadimplência, plenamente justificável o pedido formulado. 2. Se há demonstração da posse da agravada no imóvel, desnecessária a prova de propriedade do imóvel gerador do débito para a propositura da ação. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094402-44.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR-C, é agravada ELETICIA LEAL DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094402-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Sorocaba – 4a Vara Cível
Agte. : Condomínio Residencial Viver Melhor-C
Agdo. : Eletícia Leal da Silva
Juiz de 1o Grau: José Carlos Metroviche
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 13/05/2020
VOTO No 46.553
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. 1. A Constituição de 1.988, assegura
gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de
recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido
às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem
efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e
despesas do processo. 2. Tratando-se de prédio destinado a
moradores de baixa renda, que conta com elevado índice de
inadimplência, plenamente justificável o pedido formulado. 2. Se
há demonstração da posse da agravada no imóvel, desnecessária a
prova de propriedade do imóvel gerador do débito para a
propositura da ação. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.82/83, que em execução de título extrajudicial, determinou a
emenda da inicial para comprovar que o executado é proprietário ou
compromissário comprador, pois se trata de execução, além de indeferir o pedido
de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias,
sob pena de cancelamento do processo.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que se trata de condomínio do Programa Minha Casa Minha Vida,
sendo claramente de baixa renda com graves questões financeiras, não
possuindo reservas para dispender em custas processuais no momento. Afirma
que em 30/04/2020, 93 unidades de um total de 145 encontravam-se
inadimplentes. Aduz ser desnecessária a juntada de matrícula do imóvel no
presente momento, porque não se está tentando a penhora do bem, mas apenas
a intimação da parte contrária para audiência de conciliação. Discorre acerca da
impossibilidade de providenciar a correção/atualização da matrícula do imóvel da
executada, não possuindo legitimidade para ajuizar ação contra a construtora e a
Caixa Econômica Federal. Alega que pela lista de condôminos, se verifica o nome
da executada, sendo evidente que se imitiu na posse da unidade, estando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094402-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
condomínio ciente de tal fato, e assim, é parte legítima para figurar no polo
passivo, nos termos do Tema 886 do STJ. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo, conforme decisão de
fls.189, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A Constituição de 1.988 amplia o conceito de
necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que
comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício, portanto, ser
estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados, mas mediante prova
cabal da necessidade, não bastando a simples declaração, esta, sim, restrita às
pessoas físicas.
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Verifica-se
que
o
agravante
possui
grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094402-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inadimplência dos moradores (fls.89/91) e que o valor mais atual de condomínio
individual objeto da cobrança na presente ação é de R$ 100,00 (fls. 79), sendo
evidente que se trata de condomínio de baixa renda, assim, era mesmo o caso de
se conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Ademais, verifica-se pelos demonstrativos de Receitas
e Despesas que os valores movimentados quando não negativos, são ínfimos
para um condomínio de 145 unidades (fls.85/87).
Neste sentido, os seguintes arestos do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Assistência judiciária. Condomínio. 1. Possível o deferimento
da assistência judiciária a condomínio que se declara incapaz
de arcar com as despesas judiciais diante da alta inadimplência
dos condôminos. Razoável, portanto, a base do pedido. 2.
Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 654.778/SP, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 15/12/2005)
“Processo civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob
o rito sumário. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica e
equiparados. Aplicabilidade da Lei no 1.060/50. Nos termos da
jurisprudência deste C. STJ, é possível a concessão do
benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica (e demais
sujeitos de direito não personalizados) que demonstre a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção.” (g.n.) (REsp no 434.691/SP,
Relatora Nancy Andrighi, J. 28/06/02).
E assim também tem decidido esta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS

AÇÃO
DE
COBRANÇA

JUSTIÇA
GRATUITA

ADMISSIBILIDADE

CONDOMÍNIO
DE
IMÓVEIS
SEM
CARACTERÍSTICAS DE ALTO PADRÃO DEMONSTRAÇÃO DE
ALTO
ÍNDICE
DE
INADIMPLÊNCIA E
DE
CONDIÇÕES
ECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
481 DO STJ
DEFERIMENTO DA BENESSE
RECURSO
PROVIDO.”(AI no 2009925-30.2016.8.26.0000, 28a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 21/03/2016)
“Cobrança de despesas condominiais - Justiça gratuita -
Concessão excepcional a condomínio popular - Possibilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094402-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Presunção de dificuldades em custear o processo - Agravo
provido.” (AI no 990.09.247819-2, 26a Câm., rel. Des. Andreatta
Rizzo, j. 21.10.09)
“DESPESAS
CONDOMINIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA -
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
-
JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE - BENEFÍCIO CONCEDIDO -
AGRAVO PROVIDO. O condomínio construído sob regime de
mutirão em parceria com a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional Urbano - CDHU para pessoas de baixa renda,
quando demonstrada insuficiência de recursos faz jus ao
benefício da justiça gratuita.” (AI no 1.161.959-00/2, 26a Câm., rel.
Des. Norival Oliva, j. 10.03.2008).
Assim, tratando-se de prédio destinado a moradores de
baixa renda, que conta com elevado índice de inadimplência, plenamente
justificável o pedido formulado.
No que tange à reforma da determinação de emenda
da inicial para demonstrar a propriedade do imóvel objeto da execução, o recurso
também merece prosperar.
Ora, respeitado o entendimento do douto magistrado
de primeiro grau, os boletos de despesas condominiais foram emitidos em nome
da agravada e o próprio condomínio alega ter ciência de que houve a imissão na
posse.
Neste sentido, o seguinte aresto deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo
extrajudicial. Despesas condominiais. Desnecessária a prova
de propriedade da unidade. Responsabilidade determinada pela
existência de relação jurídica material com o imóvel, além da
ciência do condomínio. Recurso repetitivo do STJ. Boletos e
lista de condôminos que demonstram a posse da executada.
Elementos suficientes para a propositura da demanda. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento 2073883-48.2020.8.26.0000;
Relator (a): Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 12/07/2012; Data de Registro: 15/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094402-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, inicialmente, o autor busca o pagamento do
débito em dinheiro com a possibilidade de acordo, mostrando-se desnecessária a
prova de propriedade. Entretanto, em caso de eventual pedido de penhora do
imóvel objeto da dívida, por óbvio, será necessária a vinda aos autos da prova de
propriedade do imóvel gerador do débito.
Assim, se há demonstração da posse da agravada no
imóvel, desnecessária a prova de propriedade do imóvel gerador do débito para a
propositura da ação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita e afastar a necessidade
de comprovação da propriedade do imóvel objeto da execução para a propositura
da ação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica